Tribunal: TJBA
Processo: 8056799-38.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8056799-38.2025.8.05.0000

ORGÃO JULGADOR
: SEÇÃO CRIMINAL

REVISIONANTE
: ROBERTSON RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO
: DR. ÁQUILA PINHEIRO DE MATOS OAB/BA 78.694

PROCESSO REFERÊNCIA
: AÇÃO PENAL nº 0157816-57.2005.8.05.0001

ORIGEM:
13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: DRA. ENY MAGALHÃES SILVA

TURMA JULGADORA DO RECURSO DE APELAÇÃO
: DESA. NÁGILA MARIA SALES BRITO (RELATORA); DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS (REVISOR); DESA. INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA (3º JULGADOR)

RELATORA:
DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISORA
: DESA. ARACY BORGES LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada contra acórdão que condenou o revisionando pela prática do crime de roubo majorado, nos autos da ação penal nº 0157816-57.2005.8.05.0001, à pena de 08 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 dias-multa. Pretensão de desconstituição da condenação, com fundamento no art. 621, I, do CPP, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e/ou executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da pena aplicada, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; e (ii) saber se houve a prescrição da pretensão executória, considerando o lapso entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de lapso temporal superior a 16 anos entre os marcos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 109, II, c/c art. 110, § 1º, do CP.
4. Acórdão transitado em julgado em 29.11.2024, com início do cumprimento da pena em 27.07.2025. Lapso de 7 meses e 28 dias entre os marcos, insuficiente à prescrição da pretensão executória.
5. Aplicação da Súmula 146 do STF e do Tema 788 do STF, que fixam como termo inicial da prescrição executória o trânsito em julgado para ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Revisão Criminal improcedente.

Tese de julgamento:
“1. Não incide prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando não transcorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos. 2. A prescrição da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado para ambas as partes, sendo necessário o transcurso integral do prazo legal para seu reconhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, II, 110, § 1º, e 108, IV; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 146; STF, RHC nº 178.900/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 13.03.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.520.208/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8056799-38.2025.8.05.0000, em que figura como Revisionando
ROBERTSON RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto da Relatora: